Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-77.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000032-77.2015.8.14.0401

APELANTE: NIVALDO DE SOUSA GONCALVES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, CP). ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando seguras e coesas, conduzem à condenação, especialmente se associada aos demais meios de prova.

2) Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento imediato do acusado durante o flagrante consolidado na fase inquisitorial e corroborado pelos depoimentos dos policiais em sede inquisitiva e confirmados em Juízo, é inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
mantendo-se a condenação;

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000032-77.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

APELANTE: NIVALDO DE SOUSA GONÇALVES JUNIOR (Adv. Ilson José Corrêa Pedroso)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
NIVALDO DE SOUSA GONÇALVES JÚNIOR
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que o condenou à pena de

6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, CP.

Em uma breve síntese, relata a denúncia que no dia 01.01.2015, por volta de 16h:30min, o recorrente, um menor de 15 (quinze) anos de idade e um terceiro não identificado, anunciaram assalto dentro de um ônibus que trafegava à Av. Bernardo Sayão, sob ameaça de uma faca e uma arma de fogo.

Após subtraírem vários objetos dos passageiros, empreenderam fuga, porém foram avistados por policiais que, ao perceberem a movimentação suspeita, iniciaram a perseguição que resultou na captura do recorrente e do menor R.M.S.R.N. e resgate de aparelhos celulares pertencentes às vítimas Michely Lopes de Oliveira, José Armando da Silva e Elaine Gomes de Souza, as quais identificaram o recorrente como autor do roubo.

Após regular trâmite processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que condenou o apelante à pena descrita acima.

Inconformado, apresentou o presente apelo e, em suas razões, alegou insuficiência de provas e requereu reconhecimento do Princípio
in dubio pro reo
e, consequentemente, sua absolvição.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do pedido do Apelo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
, opinou pelo conhecimento e improvimento da Apelação.

O feito me veio concluso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa apresenta o presente Apelo requerendo a absolvição sob a alegação de que a instrução probatória não infirma a versão esposada pelo réu e tanto as vítimas quanto as testemunhas “SÃO DÚBIAS E IMPRECISAS EM SUAS DECLARAÇÕES”.

Em continuidade ao seu esforço, a defesa do recorrente arguiu:

“(...) que a única peça existente nos autos que dispõe contra o réu circunscreve-se, ao depoimento do adolescente Rael Mulle Silvestre Reis Negrão na fase policial (fl.05), a qual não poderá prevalecer de sorte que estribada em meras conjecturas, bem como por ter o réu NIVALDO DE SOUSA GONÇALVES JUNIOR quando interrogado pelo juízo (fls. 106) se retratado de to absurda e leviana acusação”.

É inconcebível cogitar a possibilidade de absolvição utilizando-se de fundamentos genéricos, que em nenhum momento apontam onde está a dubiedade e a imprecisão das declarações, além de não apresentar qualquer prova capaz de descaracterizar a conduta delituosa.

Ademais, longe da afirmação de que o único documento desfavorável ao réu é o depoimento do menor, está o farto e robusto lastro fático-probatório que não deixa a menor margem para dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime sob análise.

Destaco trecho do parecer ministerial (ID 9732747), que assevera:

(...) não restaram provados os motivos os quais ensejaram as razões do recurso interposto pelo apelante, uma vez que são razões infundadas e desprovidas de veracidade e sustentáculo probatório e jurídico, devendo de plano, serem rejeitadas por essa Colenda Corte Recursal, por serem inconsistentes com o que foi apurado na instrução processual”

Constam dos autos que os agentes foram vistos pelos policiais ao evadirem-se do ônibus e, após perseguição, foram presos em flagrante num matagal às proximidades do local do fato com os pertences subtraídos.

No que se refere ao acusado, ora recorrente, as vítimas e o condutor do ônibus o reconheceram imediatamente e os depoimentos colhidos perante autoridade policial foram devidamente confirmados em sede judicial sem guardar contradição, sendo coerentes, harmônicos e seguros quanto à sequência e as circunstâncias do ocorrido.

Desta feita, verifico que a argumentação acima referente ao Princípio do
in dubio pro reo
sucumbe indubitavelmente diante do corpo probatório constante dos autos que evidencia a materialidade e a autoria delitivas especialmente pelos Registros de Ocorrência Policial, Termo de Declaração das vítimas e do condutor do coletivo urbano devidamente ratificadas pelos policiais tanto diante da autoridade policial quanto em Juízo, Autuação do flagrante, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e etc (ID 9302748, ID 9302749, ID 9433153, ID 9302750, ID 9302751, ID 9433156).

Nesse sentido:

“
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023